Tribunal: CARF
Processo: 12670.000933/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000933/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.773 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
WALTER JANNUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Uma vez comprovada por laudo médico emitido por serviço médico oficial e
pré-existência de moléstia grave no ano da ocorrência do fato gerador, há que
ser reconhecido o direito do contribuinte à isenção de IRPF sobre rendimentos
de aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 05 de maio de 2008,
ano-calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 232,97,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 35.724,42.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que já apresentou o laudo médico com a data correta.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) laudo
médico para isenção de IR (fls. 09 e 10); e (ii) extrato semestral do benefício do INSS (fls. 11).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão no 17-40.628 – 7a Turma da DRJ/SP2, considerando improcedente a impugnação por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000933/2008-59
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000933/2008-59

entender, em síntese, que não restou comprovado que o contribuinte era portador de moléstia à
época da percepção dos rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que é portador do CID-
10 I.25.5 há mais de 20 anos, conforme laudos médicos.
O Recorrente anexa ao seu recurso voluntário os seguintes documentos: (i) laudos
médicos (fls. 40-41 e 45); (ii) declaração da aposentadora por invalidez emitida pelo INSS (fls.
42); (iii) carteira de trabalho (fls. 43 e 44).
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000933/2008-59

de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, mais precisamente do laudo pericial
de fls. 9 e 10 emitido pelo serviço médico oficial do Estado de São Paulo, está atestado que o
Recorrente é portador de cardiopatia grave patologia CID 10: I.25.5, Miocardia Isquêmica há
mais de 20 anos. Assim, tendo em vista que o laudo pericial foi emitido em 05/05/2008, está
claro que no ano-calendário de 2004, o Recorrente apresentava a condição de portador de
moléstia grave necessária para o reconhecimento da isenção de IRPF.
Ademais disso, verifica-se que o extrato semestral de benefício juntado pelo
Recorrente às fls. 11 evidencia o benefício de aposentadoria por invalidez desde 01/06/1979, o
que reforça o conjunto probatório.
Desta forma, entendo que o acórdão a quo deve ser reformado para que se
reconheça a condição de portador de moléstia grave do Recorrente e, consequentemente, a
isenção de IRPF no ano-calendário de 2004.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000933/2008-59

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital